Tribunal: TJDFT
Processo: 0715945-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715945-90.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Diante da comunicação de que o autor, advogado em causa própria, foi acometido pelo COVID-19 e restou afastado das suas ocupações a partir de 21/08/2020 (ID. 20512292), restituo o prazo remanescente (9 dias úteis) para apresentação de recurso em face do acórdão de ID. 18438849. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L